Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-50.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003575-50.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 748 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem e revista pessoal realizada após o apelante demonstrar demasiado nervosismo ao avistar os policiais e tentar se esquivar, sendo apreendidas em seu poder tabletes e porções de maconha [4,7 kg] e cocaína [93,6 g], o qual afirmou em entrevista inicial que as comercializava; (ii) depoimentos uníssonos dos agentes policiais em ambas as fases da persecução penal acerca da significativa quantidade de entorpecentes encontrados com o apelante, além de balança de precisão e dinheiro em espécie; (iii) interrogatórios policial e judicial do recorrente no sentido de que apenas uma pequena parte da maconha apreendida lhe pertencia e era para o seu consumo pessoal; e (iv) reincidência específica no tráfico.
3. Requerimentos do recurso:(i) nulidade da busca pessoal; e (ii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se havia fundada suspeita para a busca pessoal; e (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal realizada, porque precedida de justa causa, quando os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizam o agente em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença policial, demonstra exacerbado nervosismo e tenta se esquivar da abordagem.
6. O conjunto fático-probatório comprova que o apelante trazia consigo e guardava o total de 4,7 kg de maconha e 93,6g de cocaína, cuja significativa quantidade, aliada à apreensão de balança de precisão e valores em espécie, evidencia o intuito mercantil dos entorpecentes apreendidos, sendo incompatível com a tese de uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; e CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1476558, ARE n. 1493264 e RHC 229.514; TJMT, Apelação Criminal n. 1011639-38.2021.8.11.0015, 1003217-17.2024.8.11.0000 e 1000793-55.2022.8.11.0102, enunciados da TCCR/TJMT n. 03, 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003575-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER BARNEY DOS SANTOS - CPF: 024.245.872-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
d
a defesa
que desafia
sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de
07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 748 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

abordagem e

revista pessoal realizada após o apelante demonstrar demasiado nervosismo ao avistar os policiais e tentar se esquivar,
sendo apreendidas em seu poder
tabletes
e porções
de maconha

[
4,7 kg
] e
cocaína
[
93,6

g]
,
o qual afirmou em entrevista inicial que as comercializava; (
ii
) depoimentos uníssonos dos agentes policiais em ambas as fases da persecução penal acerca da significativa quantidade de entorpecentes encontrados com o apelante, além de balança de precisão e dinheiro em espécie; (
iii
) interrogatório
s
policial e judicial
do recorrente no sentido de que apenas uma pequena parte da maconha apreendida lhe pertencia e era para o
seu
consumo pessoal; e
(
iv
) reincidência específica no tráfico.

3. Requerimentos do recurso:(
i
)
nulidade da busca pessoal
; e (
ii
)
absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s questões
em discussão consiste
m

em:
(
i
)
v
erificar se havia fundada suspeita para a busca pessoal; e
(
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
. A jurisprudência do
STF
considera legítima a busca pessoal realizada, porque precedida de justa causa, quando os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizam o agente em atitude suspeita, o qual, ao notar
a presença
policial,
demonstra exacerbado nervosismo e tenta se esquivar da abordagem.

6
.
O conjunto fático-probatório comprova que o apelante trazia consigo
e guardava o total de

4,7 kg de maconha e 93,6g de cocaína
,
cuja significativa quantidade, aliada à apreensão de balança de precisão e valores em espécie, evidencia
o intuito mercantil dos entorpecentes apreendidos
, sendo incompatível com a tese de uso pessoal
.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33
; e
C
P
P,
art
s
.
240, § 2o, 244 e 302
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
,
ARE
n. 1476558
,
ARE n. 1493264
e
RHC 229.514
; TJMT
,
Apelação Criminal n. 1011639-38.2021.8.11.0015
,

1003217-17.2024.8.11.0000
e
1000793-55.2022.8.11.0102
,

e
nunciados da TCCR/TJMT n.
03,
07
e
08
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elder Barney dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1003575-50.2024.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) ano
s
, 05 (cinco)
meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
748
(
setecentos e quarenta e oito
) dias-multa

(id.
239679722
).

Nas razões recursais, o apelante
postula, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
em razão d
a ausência de elementos concretos que respaldasse
m
a fundada suspeita de que
ele
portava objeto ilícito
.

No mérito,
almeja
a absolvição

do
trafico
de entorpecentes
por insuficiência de provas acerca do dolo ou de elementos indicativos da mercancia
(id.
239679738
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pela rejeição da preliminar e pelo
não acolhimento
do apelo (id.
239679740
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a
rejeição da preliminar
e pelo

desprovimento
do recurso (id.
249641194
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Elder Barney dos Santos

foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 15h00min, na
rua
Jules Rimet, n. 10, bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ELDER BARNEY DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força Comando em patrulhamento tático na rua Jules Rimet, no bairro Alvorada, visualizou o denunciado em frente
a
residência de n.o 10 com algo na mão e chamando alguém no portão.

Ato contínuo os policiais militares se aproximaram, momento em que o denunciado demonstrou nervosismo. Então, diante da atitude reputada suspeita pelos agentes, foi realizada a abordagem policial e apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em poder do denunciado; já do lado interno do portão da casa, que estava aberto, e considerando a situação de flagrante, foi localizada uma mochila marrom contendo 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Questionado, o denunciado admitiu para os policiais a propriedade das drogas encontradas.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.160378-A01, acostado no Id. 142991888, concluiu que 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 43,66 g (quarenta e três gramas e sessenta e seis centigramas), 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa de 50,07 g (cinquenta gramas e sete centigramas), e
resquícios aderido
na balança eletrônica portátil, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 06 (seis) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 4,570 kg (quatro quilogramas e quinhentos e setenta gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho

esverdeada, com massa de 128,62 g (cento e vinte e oito gramas e sessenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 142991877), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou envolvimento no tráfico de drogas, alegando que possuía apenas uma porção pequena de maconha destinada ao seu uso e que os demais entorpecentes não lhe pertencem.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico,
conforme executivos de pena n.
0217633-54.2020.8.04.0001 e n. 0215472- 71.2020.8.04.0001 (Ids. 142991890 e 143466985).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude reputada suspeita, o
encontro de expressiva quantidade de cocaína e maconha, de dinheiro sem demonstração da procedência lícita e de balança, aliada a sua reincidência na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado e na mochila, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele
”
(id.
239679682
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo
pela prática delitiva imputada
.

1.
Preliminar
de
nulidade
da
busca pessoal:

Nesta instância, a defesa sustenta
a nulidade da busca pessoal realizada
,
visto que
a diligência policial

não
foi
amparada por
investigaç
ão
prévia
ou movimentação sugestiva
do apelante, mas sim
em contexto que não se enquadra em fundada suspeita.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações

motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
, uma vez que o conceito de
justa causa não exige a certeza da ocorrência de
crime
, mas, sim,fundadasrazões a respeito
(
STF, ARE n. 1476558
,
DJe
02/05/2024).

No caso
em apreço
, denota-se que a abordagem e a revista pessoal
foram realizadas a partir da atividade de

patrulhamento tático pelo bairro Alvorada, em Cuiabá, ocasião em que os policiais militares
João Batista de Almeida
Dorileo
Júnior
e
Maciel Silva de Almeida
declararam

que

avistaram
o apelante em frente a sua residência com algo nas mãos, o qual demonstrou demasiado nervosismo ao perceber a aproximação
da viatura
.

Em seguida, foram apreendidos
com ele uma porção de substância análoga à maconha e R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie e, do lado interno do portão, que estava aberto, localizaram uma mochila contendo 06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, além de outras porções de substâncias análogas à cocaína e pasta-base,
e
uma balança de precisão
, conforme
os
depoimento
s prestados pelos referidos policiais em sede investigativa (ids. 239679650 e 239679349).

Em juízo, a testemunha
Maciel Silva de Almeida
, policial militar, confirmou que estavam em patrulhamento na região porque ali se acumulavam usuários de drogas e que o apelante externou muito nervosismo ao avistar a viatura policial
, ten
tando se esquivar da abordagem
e adentrar em sua residência
, nestes termos:

“(...)

nós intensificamos o patrulhamento na região, porque ali se acumulam vários usuários de drogas; nessa tarde específica estávamos patrulhando aquela rua e eu percebi o cidadão em frente
a
residência,
ele ficou demasiadamente nervoso ao perceber a presença da viatura policial; quanto mais próximos nós estávamos do suspeito, ele tentou entrar dentro da residência; diante daquela situação suspeita, dele tentar se esquivar da abordagem, realizamos a abordagem e localizamos certa quantidade de drogas;
também havia uma mochila (...)
,
começamos a tentativa de abordagem na calçada e pegamos ele tentando adentrar no portão da residência
; a
porção menor que está no boletim de ocorrência estava com ele; na mochila encontramos mais (...);

eram vários tabletes de maconha e pasta base
(...);

ele falou que morava naquele local e possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, inclusive de outro estado
(...);

ele assumiu a propriedade da residência e da droga;
quando chegou na delegacia ele começou a falar que nem morava no local (...);

ele disse que a droga era para pequenos comércios daquela região
(...);

a mochila estava próxima ao portão, dentro dos muros do quintal

(...)”
(sentença, id.
239679722
).

Nesse contexto, observa-se que o apelante,
ao avistar a viatura policial,
demonstrou bastante nervosismo e tentou se esquivar da abordagem
,
levantando fundada suspeita de que se encontrava na posse e/ou ocultava substância ilícita.

Assim, na situação descrita
verifica-se fundadas razões para a busca pessoal, devidamente justificadas
a posteriori
, na medida em que
foram encontrado
s tabletes de maconha, porções de cocaína e
pasta-base em poder do apelante, em situação de flagrante delito.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
avaliza este
entendimento:

“
O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II -
No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de
tráfico
,

depararam-se
com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais
de
nervosismo
ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
. III -
Na situação descrita, houve fundadas razões para a
busca

pessoal
,
que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes”

(STF, ARE n. 1493264
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin,
DJe
04/07/2024).

Na mesma linha intelectiva, colaciona
m
-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“A atitude suspeita do acusado e o
nervosismo
ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de
tráfico
de drogas
, evidenciam a existência de justa causa para a revista
pessoal
, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita” (STF, ARE 1467500)” (
TJMT, Apelação Criminal n. 1011639-38.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
O
rlando de A
lmeida
P
erri
, Primeira Câmara Criminal,
DJe
30/08/2024).

“Sopesadas a natureza permanente do
tráfico
de drogas e a justa causa para a
busca
no interior do automóvel [divergências entre perguntas e respostas;
nervosismo
e inquietação], a
busca
e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; TJMT, AP
NU 1020468-19.2022.8.11.0000)
(
TJMT, Apelação Criminal n.
1003217-17.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
12/04/2024)”.

Com efeito
, é função inerente aos agentes policiais realizar
buscas pessoal, independentemente de prévia autorização judicial
, principalmente
quando
o indivíduo

se encontra
em estado de flagrância, como no caso, a fim de
preservar
a segurança pública,
direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública,
fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
30/08/2024).

Portanto
, a alegação de
nulidade
da busca pessoal não comporta acolhimento,
pois
a medida foi realizada a partir de
fundadas suspeitas de que o apelante
encontrava-se
na posse de substância ilícita,
nos termos dos
arts
. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Logo
, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa,
razão pela qual

rejeito
a preliminar
arguida
.

2.
Pleito
absolutório:

A defesa almeja a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas acerca
do dolo do agente quanto à prática do tráfico ou de elementos in
dicativos da possível mercancia das drogas.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo

boletim de ocorrência (id. 239679348),
termo de
exibição e
apreensão
(id.
239679651
)
e laudo pericial (id.
239679666
)
, que revelam
terem sido localizadas em poder do apelante 02 (duas) porções de cocaína [
50g
], 06 (seis) tabletes e outras 02 (duas) porções de maconha [
4,7kg
], 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína [
43,66g
], R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e uma balança de precisão.

A
autoria do
recorrente

está
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito
,
pelos

depoimentos testemunhais
e interrogatório
colhidos no decorrer da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
João Batista de Almeida
Dorileo
Júnior
, policial militar, confirmou as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do apelante
, tendo em vista que trazia consigo e guardava entorpecentes
, além de ter admitido que os comercializava
:

“(...)

estávamos na região fazendo o patrulhamento; avistamos esse indivíduo, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial; foi feita a abordagem e encontrado com ele uma porção de substancia análoga
a
maconha
; tinha um portão e uma residência; o portão estava aberto, posterior nós avistam
os uma bolsa próxima ao portão
(...);

ele ficou nervoso com a presença da polícia e tentou disfarçar
(...);

ele que disse que morava na residência (...);

ele também tinha uma quantidade de dinheiro com ele (...);

ele afirmou que a droga era dele, na hora da prisão (...);

ele estava no portão e a droga estava próxima ao portão, do lado de dentro do quintal
(...);

tinha entorpecentes na bolsa (...);

ele disse que faria o comércio desses materiais; ele que fornece
[para]
a região
(...)”
(sentença, id. 239679722).

No mesmo sentido é o depoimento prestado em juízo pela testemunha

Maciel Silva de Almeida
,
que confirmou a apreensão das substâncias ilícitas com o apelante e em sua mochila que estava no quintal.

Em interrogatório policial, o apelante confessou que estava na posse de apenas uma trouxinha pequena de maconha e com a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois) reais no momento da prisão, porém negou que a mochila e os demais tabletes de droga lhe pertencessem (id. 239679655).

Interrogado em sede instrutória, o apelante admitiu que apenas uma “bala” de maconha era sua para o consumo pessoal e, diferentemente do alegado em sede policial, aduziu, desta vez, que a mochila era sua, mas que o restante da droga não lhe pertencia, e que os policiais a
s
retiraram do porta-malas da viatura:

“(...)

antes eu votava em Manaus; eu já fui preso em 2013 por tráfico de drogas em Manaus (...);

eu sou usuário de Crack (...);

não era meu; os policiais tiraram a droga
do porta
mala da viatura; eu não conhecia esses policiais; eles disseram que queriam droga, mas eu não tinha, eu sou usuário;
tinha uma bala de maconha, que era para o meu consumo
; não tinha nem uma grama de maconha (...);

as drogas não eram minhas
(...);

eu vim da minha cidade para mudar de vida; eu
to
morando aqui há quase 4 anos, eu não sei porque estão me acusando, eu nunca vi esses policiais;
a mochila é minha, mas o saco de droga não era meu
; minha mochila foi pega dentro de casa, meus documentos estavam na minha mochila (...)”
(sentença, id. 239679722).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com
as demais provas, mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostram-se uníssonos ao longo da persecução criminal [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

A despeito da negativa do apelante
a respeito do tráfico
, o conjunto fático-probatório
acima pontuado
revela que
ele
trazia consigo e guardava
4,7 kg
de
maconha
e
93,6g
de
cocaína
,
cuja significativa quantidade
e variedade
, aliada à apreensão de balança de precisão e valores em espécie, evidencia
o intuito mercantil e
disseminatório
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante
se amolda
perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
e, em razão de o tráfico de drogas
ser
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 7
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Ainda, infere-se que o apelante é reincidente específico no tráfico de drogas, o que indica que a prática delituosa em análise não se trata de caso isolado em sua vida.

Outrossim
, o
fato de o apelante ser usuário de drogas não a
fasta a condição de traficante
, pois inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
enunciado n. 03
da TCCR/TJMT].

Ademais,
a versão apresentada pelo apelante
no sentido de que teria sido apreendida pequeníssima porção de maconha para o seu consumo pessoal está
dissociada dos demais elementos probatórios
colhidos
nos autos
, não sendo apta, por si só,
para
elidir o decreto condenatório.

Logo,
revela-se
descabido o acolhimento da pretensão
absolutória
, porquanto comprovada
satisfatoriamente
nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
desprovejo
o recurso

interposto por
Elder Barney Dos Santos
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024